Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700173-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: RAFAEL BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada pela Segunda Turma Recursal no julgamento do processo 0717097-49.2023.8.07.0016 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 20 que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou, no âmbito dos juizados especiais, a Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentando a matéria. Em seu art. 91 estabelece que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Trata-se, portanto, de instrumento processual que tem por objetivo evitar, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas. Assim, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência configura meio de uniformização dos julgados e coesão de jurisprudência local, sendo incabível o pedido formulado nos autos. Assim, não conheço do pedido. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator